Tribunal: TJMT
Processo: 1065521-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065521-89.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARILEI DA SILVA - CPF: 594.304.511-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA EM CIRURGIA BARIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME TEMA 793/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória ajuizada por pessoa idosa e
hipossuficiente
, diagnosticada com obesidade (IMC 39) e
comorbidades
, pleiteando consulta em cirurgia bariátrica no SUS.

A sentença ratificou a tutela de urgência concedida e condenou solidariamente o Estado e o Município à obrigação de fazer, reclassificando o feito para o rito da Lei no 12.153/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível excluir o Município da responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde, com base na repartição de competências e no Tema 793/STF;

(
ii
) saber se o Município tem direito a ressarcimento por eventual ônus financeiro suportado;

(
iii
) saber se o princípio da causalidade pode
justificar a distribuição diferenciada do ônus sucumbencial, em desconformidade com a regra da Lei no 12.153/2009 c/
c
Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado de forma universal e integral pela CF/1988 (art. 196), impondo responsabilidade solidária entre os entes federativos.

O Tema 793/STF estabelece que, embora deva haver direcionamento conforme a repartição de competências, tal orientação não afasta a legitimidade passiva de qualquer ente, nem exclui a solidariedade reconhecida em juízo.

A obrigação foi cumprida mediante a realização da consulta, tornando a pretensão recursal
inócua
quanto à reorientação da obrigação.

A legislação que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública veda a condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro grau (Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27), razão pela qual é incabível a aplicação isolada do princípio da causalidade para alterar o ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde, reafirmada no Tema 793/STF, autoriza a condenação conjunta, ainda que a execução da obrigação seja direcionada conforme a repartição de competências. 2. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a vedação legal de condenação em honorários advocatícios na primeira instância impede a aplicação do princípio da causalidade para fins de
sucumbência.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, devidamente qualificado nos autos, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, no bojo da Ação
Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer movida por MARILEI DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida. A lide originou-se da pretensão da Recorrida, pessoa idosa (60 anos) e portadora de obesidade (IMC 39) com o agravamento de quadro concomitante de artrose em coluna lombar e joelhos, a ser submetida, com urgência, à Consulta em Cirurgia Bariátrica Obesidade, visando a ulterior análise da indicação de procedimento cirúrgico para mitigação de seu estado de saúde, conforme detalhado na peça vestibular inserida sob ID 321688359. A parte autora demonstrou, por meio do sistema SISREG III (ID 321688361), que sua solicitação, registrada em 17 de junho de 2024, possuía classificação de risco "AMARELO URGÊNCIA", mas a resposta da Ouvidoria Estadual (ID 321688362) indicava que a Central de Regulação estava processando apenas pedidos datados de janeiro de 2024, estando a paciente na posição 2574a dos 4795 para atendimento.

O Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública proferiu a Decisão (ID 321688375), deferindo a tutela de urgência. Com base na probabilidade do direito e no perigo da demora, ratificados pela classificação de urgência no SISREG III e pelo Enunciado n. 92 da Jornada de Direito e Saúde do CNJ, o comando judicial determinou que o ESTADO DE MATO GROSSO providenciasse a consulta em 05 (cinco) dias, conforme o código de procedimento (0301010072 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA), considerado de Média Complexidade (ID 321688363), com ressalva de redirecionamento ao Município em caso de inércia, em observância ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Em sede de contestação, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID 321688382) debateu a aplicação do Tema 793 do STF para defender a necessidade de direcionamento da obrigação ao ente federativo competente para a prestação de serviços de Média e Alta Complexidade, cuja responsabilidade primária recairia sobre o Estado, solicitando, por conseguinte, o ressarcimento integral em caso de eventual ônus financeiro. Argumentos acessórios foram manejados em relação ao princípio da isonomia frente às filas do SUS, à reserva do possível e à inadequação da multa diária.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO (ID 321688384) também apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a necessidade de reclassificação do rito para o Juizado Especial da Fazenda Pública devido ao valor da causa. No mérito, informou o cumprimento da obrigação, mencionando o Parecer Técnico NAJ TJ No 1379/2025 o qual atesta que a parte autora realizou a consulta pleiteada na data de 23 de julho de 2025. O Estado defendeu que o Tema 793/STF não implica na exclusão de qualquer ente (mantendo a solidariedade), mas sim no direcionamento primário, e argumentou a responsabilidade primária do Município, dada a adesão de Cuiabá ao modelo de "Gestão Plena" (ID 321688390).

Ao sentenciar o feito (ID 321688387/321688388), o douto Juízo a quo acolheu a preliminar do Estado para alterar a classificação do processo para o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, reconhecendo o direito fundamental à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF), a decisão ratificou a liminar deferida e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os requeridos a submeterem a parte requerente à consulta em cirurgia bariátrica – obesidade, consignando a restrição da análise somente à consulta já deferida. Declarou a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e afastou a condenação em custas e honorários, em estrita observância aos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/
c
artigo 27 da Lei no 12.153/2009.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpôs Recurso Inominado (ID 321688389), reiterando que o procedimento de Consulta em Cirurgia Bariátrica configura serviço de Média e Alta Complexidade, razão pela qual o ônus financeiro e o direcionamento exclusivo da obrigação deveriam recair sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, com a consequente determinação de ressarcimento em favor do Município em caso de custos comprovados. Insurgiu-se, ainda, quanto ao Princípio da Causalidade, sustentando que os honorários sucumbenciais, embora afastados pela lei de regência do Juizado, deveriam, em tese, ser imputados ao Estado de Mato Grosso como réu primariamente responsável pela mora administrativa.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (ID 321688390), requereu o desprovimento do recurso. Reforçou que o pleito recursal de exclusão do Município é
incompatível com o Tema 793/STF, que consagra a solidariedade, mas prevê apenas o direcionamento primário ao ente responsável, e defendeu que o Município de Cuiabá, por ter aderido à "Gestão Plena", seria o ente primário para a prestação do serviço.

A Recorrida manifestou-se pela ciência da sentença e desistência do prazo recursal (ID 321688391). O recurso foi considerado tempestivo (ID 321688392) e o rito processual foi reclassificado para Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 321688393).

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade
.

O Direito Inalienável à Saúde e a Discipl
ina da Responsabilidade Federativa

Em sede de análise meritória, a principal irresignação do Município Recorrente reside na alegação de que o procedimento de Consulta em Cirurgia Bariátrica seria de Média ou Alta Complexidade e, portanto, de responsabilidade primária e exclusiva do Estado de Mato Grosso, invocando para tanto a necessidade de aplicação rigorosa dos critérios de repartição de competências inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), os quais teriam sido mitigados pela condenação solidária proferida na r. sentença.

Não obstante a relevância dos argumentos veiculados, a jurisprudência constitucional consolidada e o próprio arcabouço normativo que rege o SUS, quando interpretado sistematicamente, não sufragam a pretensão do Recorrente de se excetuar da responsabilidade, ainda que se reconheça a necessidade de otimização administrativa via direcionamento.

O direito fundamental à saúde encontra-se alçado à condição de um dos mais preeminentes comandos constitucionais, estabelecido de forma peremptória pelo artigo 196 da Constituição da República, que o consagra como "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". A concretização desse comando, que dialoga diretamente com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, art. 1o, III), implica a imposição de um dever positivo ao Poder Público, em todos os seus níveis.

Consequentemente, a responsabilização dos entes federativos não pode ser dissociada do disposto no artigo 23, inciso II, da Carta Magna, que estabelece a competência comum para "cuidar da saúde e assistência pública". Dessa repartição material de competência, deriva a responsabilidade solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, permitindo ao jurisdicionado a escolha do polo passivo da demanda (litisconsórcio facultativo) contra um, alguns ou todos os devedores.

Em virtude da alta litigiosidade sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855.178, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 793), firmou a tese de que, embora os entes da federação sejam solidariamente responsáveis, os critérios de descentralização e hierarquização administrativa do SUS devem ser observados para o direcionamento do cumprimento da obrigação. Essa nuance é crucial, mas, em meu sentir, não autoriza a conclusão almejada pelo Município Recorrente.

Da Correta Aplicação da Tese do Tema 793/STF e o Alcance da Solidariedade Processual

O cerne da argumentação do Município Recorrente repousa na necessidade de aplicação do Tema 793 do STF para direcionar o cumprimento exclusivamente ao Estado, com base na classificação da consulta como procedimento de Média Complexidade, cuja organização e financiamento principal, em seu entendimento, seriam estaduais ou federais, e não municipais.

Entretanto, o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, e subsequentemente reiterado em diversas deliberações das Jornadas de Direito da Saúde promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nunca se prestou a mitigar a legitimidade passiva ou a responsabilidade solidária em sua dimensão processual. A diretriz de direcionamento do
cumprimento visa a otimizar a máquina administrativa e orçamentária, permitindo que o ressarcimento entre os entes seja feito de forma eficiente, nos próprios autos, mas resguarda a garantia do indivíduo de ter a obrigação integralmente cumprida por qualquer dos réus, o que confirma a manutenção da solidariedade.

Nesse diapasão, a solidariedade passiva que vincula os Recorridos na presente
demanda
(Estado e Município) é
inafastável
. O litisconsórcio passivo, uma vez estabelecido pela escolha da parte autora, emana precisamente da competência material comum preconizada no artigo 23, II, da Constituição Federal. O Município Recorrente já integra a relação jurídico-processual; portanto, sua exclusão, ou a exclusão da responsabilidade material perante a parte autora, não encontra guarida na tese do Tema 793/STF. O que se exige do julgador, e o que o Juízo a quo fez de maneira inatacável, é o direcionamento inicial do comando ao ente que, pelas regras administrativas de repartição de competências e hierarquização do SUS, possui a atribuição primária para a prestação, sem prejuízo da responsabilidade secundária dos demais.

No caso concreto, o procedimento reclamado foi a Consulta em Cirurgia Bariátrica (ID 321688359). A própria Tabela do SIGTAP (ID 321688363) classifica o Código 03.01.01.007-2 como de Média Complexidade e financiamento MAC (Média e Alta Complexidade). Embora o Município Recorrente afirme que a responsabilidade é estadual, o Estado em contrarrazões (ID 321688390) argumentou que todos os Municípios mato-grossenses, inclusive Cuiabá, operam sob "Gestão Plena", o que lhes confere a responsabilidade por todos os serviços de saúde, mediante
pactuações
e repasse de verbas federais e estaduais. Essa complexa rede de
pactuações
na Comissão
Intergestores

Bipartite
(CIB)
e Tripartite
(CIT), amparadas na Lei no 8.080/90 (
arts
. 14-A, 19-P e 19-U), indica que a mera classificação de complexidade não exime o Município de sua responsabilidade perante o paciente.

Importa notar que a Sentença (ID 321688387/321688388) direcionou a obrigação inicialmente ao ESTADO (que, inclusive, já havia providenciado o cumprimento, fato noticiado pelo próprio Réu na contestação ID 321688384), e manteve a solidariedade. Portanto, a decisão de primeiro grau adequou-se perfeitamente à orientação do Tema 793 do STF, que preceitua o direcionamento, mas preserva a solidariedade do dever estatal.
Tentar reformar a sentença, nesse particular, buscando a exclusão de responsabilidade perante o jurisdicionado, constitui nítida afronta ao princípio da máxima proteção do direito fundamental à saúde.

Ademais, é fundamental ressaltar que a obrigação principal requerida na exordial, que era o agendamento e realização da consulta, foi objeto de cumprimento superveniente
no
curso do processo, antes mesmo da prolação da sentença (consulta realizada em 23/07/2025, conforme noticiado pelo Estado, ID 321688384). O pleito recursal de reforma, nesse contexto, assume um caráter eminentemente teórico e abstrato, buscando apenas desonerar o erário municipal de uma responsabilidade que já foi concretizada ou que se projeta apenas a uma futura etapa (a eventual cirurgia ou tratamento posterior), que não foi objeto do julgamento de mérito na primeira instância. A discussão sobre o ressarcimento entre os entes federativos, embora legítima, deve ocorrer no bojo da execução de eventual ônus financeiro, e o comando sentencial de repartição de competências no momento do cumprimento se mostra mais do que satisfatório para resguardar os interesses do Município Recorrente, sem que se faça necessária a reforma pleiteada. Mantenho, portanto, o reconhecimento da solidariedade e a adequação do direcionamento inicial efetuado pelo Juízo de piso.

Da Inaplicabilidade da Condenação em Honorários advocatícios e a Supremacia da Regra do Juizado Especial da Fazenda Pública

O Município Recorrente, em suas razões, tangencia a questão da sucumbência, ao argumentar que, com base no Princípio da Causalidade e no entendimento decorrente do Tema 793/STF (ID 321688389), os honorários advocatícios deveriam ser imputados ao Estado de Mato Grosso, como o ente que deu causa à lide por via de sua ineficiência na regulação.

A tese do Recorrente, embora eloquente e construída em uma perspectiva dogmática da responsabilidade civil do Estado, sucumbe diante da regra processual específica que rege o presente feito. Conforme a Sentença acertadamente estabeleceu (ID 321688387/321688388), o feito tramita sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, determina, em seu artigo 27, a aplicação subsidiária das disposições das Leis no 9.099/95 e no 10.259/2001. A Lei no 9.099/95 é expressa ao vedar a condenação em honorários advocatícios em sede de primeiro grau (art. 55, caput, e art. 54), salvo na hipótese de litigante de má-fé, o que não se verifica nos autos. O texto é claro e inequívoco em seu comando, estabelecendo que: "Não haverá condenação em custas e honorários de advogado em primeiro grau de jurisdição, salvo nos casos de litigância de má-fé."

Deste modo, a alegação de causalidade para imputar o ônus sucumbencial prévio, ou, ainda, a invocação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, citado apenas na
contestação
do Município e não ratificado no recurso, que trata da fixação de honorários por equidade em caso de proveito econômico inestimável, são argumentos inaptos a modificar o que já está rigidamente disciplinado pela lei de regência do procedimento judicial. No sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a regra sobre honorários advocatícios só se inverte na instância recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95), ocasião em que o recorrente vencido é condenado ao seu pagamento, o que ocorrerá neste caso per
tunnum
.

A isenção primária de honorários nos Juizados Especiais não é uma mera formalidade procedimental; ela consubstancia um dos pilares de acesso à justiça simplificado, buscando a celeridade e a desburocratização. Portanto, qualquer ponderação sobre a aplicação do Princípio da Causalidade para dirimir a responsabilidade por honorários sucumbenciais em primeira instância deve ser afastada perante a clareza da norma especial que rege o feito. A sentença, ao afastar tal condenação, agiu com a precisão técnica exigida, mantendo-se
incólume
o seu dispositivo neste quesito.

Síntese Conclusiva da Manutenção da Sentença

Com base na exposição fática e jurídica minuciosamente articulada, reitero que a sentença do Juízo de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, porquanto está alinhada com as teses mais relevantes da matéria de direito à saúde.

A condenação solidária dos Recorridos (Estado e Município) é a exegese irrefutável do Artigo 196 da Constituição Federal e do entendimento vinculante do Tema 793 do
Supremo Tribunal Federal. O direcionamento inicial da obrigação ao Estado, em virtude da classificação do procedimento na Média Complexidade (M.A.C.), constitui a devida observância dos critérios de descentralização e hierarquização, tal como previsto pelo Tema 793, e não uma exclusão da solidariedade.

Considerando que a obrigação de fazer pleiteada – a consulta em cirurgia bariátrica – já foi cumprida administrativamente, o que permitiu o esvaziamento da matéria principal da ação e o julgamento com resolução de mérito, a sentença apenas consolidou o provimento jurisdicional eficaz obtido pela parte autora. O pleito recursal do Município Recorrente, ao buscar a reforma para direcionamento exclusivo ou exclusão da obrigatoriedade, não tem o condão de alterar o mérito substancial que já se realizou e, em última análise, desafia a manutenção da garantia constitucional estabelecida em favor da Recorrida.

A manutenção da sentença, que está calcada na prevalência do direito fundamental à saúde e na correta aplicação do rito processual (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95), impõe o desprovimento do Recurso Inominado apresentado pelo Município Recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025